Tribunal: CARF
Processo: 15540.000026/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000026/2008-83
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-009.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EVANDRO ELECTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 63 DE 2017. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 443/446, que julgou a impugnação
procedente, exonerando o crédito tributário formalizado no auto de infração – Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrado em 18/01/2008 (fls. 07/09 e 13/15), acompanhado do Termo de
Constatação Fiscal (fls. 10/11) e do demonstrativo de depósitos de origem não comprovada (fl.
12), decorrente do procedimento de revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de
2003 e 2004, anos-calendário de 2002 e 2003, entregues em 24/04/2003 e 29/04/2004 (fls.
17/26).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000026/2008-83
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000026/2008-83

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 1.579.079,67, incluídos juros de mora (calculados até 28/12/2007) e multa de ofício (passível
de redução) de 75% (fls. 7/9 e 13/15), refere-se à infração de “omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, nos montantes de R$
1.265.781,98 no ano-calendário de 2002 (fl. 13) e de R$ 1.158.303,35 no ano-calendário de 2003
(fl. 14).
Pela clareza e concisão reproduzimos o seguinte excerto do relatório do acórdão
recorrido (fl. 444):
(...)
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/09), o procedimento
apurou a infração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, efetuados nas contas-correntes no 84002.001 e no 12603062,
ambas da Agência no 0889 da Caixa Econômica Federal.
3. O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Constatação Fiscal de fls. 10/12.
4. Às fls. 39, Ofício expedido pela Caixa Econômica Federal, informando que ambas as
contas mantidas pelo interessado nessa instituição financeira eram conjuntas com
Elizabeth de Fátima Soares Electo, consoante correspectivas fichas de abertura de
contas, às fls. 40/47.
(...)
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 18/01/2008 (fls. 7 e 11) o
contribuinte apresentou impugnação em 15/02/2008 (fls. 382/404 e 408/414), acompanhada de
documentos (fls. 415/421), alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 444/445):
(...)
5. Cientificado da autuação em 18/01/2008 (fls. 11), o contribuinte protocolizou
impugnação, em 15/02/2008, às fls. 387/414. Em apertada síntese, aduz o que se segue:
a) alega que os fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de
2002 teriam decaído em 1o de janeiro de 2008;
b) alega cerceamento do direito de defesa caracterizado pelo diminuto prazo que lhe
fora concedido, de cinco dias, no curso da ação fiscal, para fins de comprovação da
origem dos depósitos bancários, não obstante o requerimento que fizera solicitando a
dilação desse prazo. Observa que a ciência do auto de infração lhe fora dada em apenas
oito dias, contados da ciência da referida intimação, o que lhe faz crer que o auto de
infração já estivesse elaborado quando lhe foram solicitados os esclarecimentos. Refere-
se aos artigos 844 e 845, do Decreto no 3.000, de 1999, que estipulam o prazo de 20 dias
para prestação de esclarecimentos, dispositivos esses que não teriam sido observados
pelo fisco;
c) alega que teia ocorrido violação do sigilo bancário, por ter sido determinada em
processo administrativo, sem o aval do poder judiciário;
d) alega que, não obstante esteja caracterizado nos autos que as contas correntes, objeto
da ação fiscal, eram mantidas em conjunto, a autoridade lançadora imputou a totalidade
dos rendimentos, reputados omitidos, ao impugnante, quando deveria ter observado a
limitação de 50%, nos termos do §6o do art. 46 da lei no 9.430/96;
e) alega que a autoridade lançadora não observou a necessidade de procedimento
de ofício junto ao co-titular das contas-correntes, o que macula,
irremediavelmente, o lançamento;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000026/2008-83

f) alega que a origem dos depósitos decorre da atividade do impugnante, que
emprestava dinheiro a juros. Dessa forma, os depósitos consistiam, na quase totalidade,
no recebimento dos empréstimos concedidos;
g) alega que os depósitos bancários não se prestam para formalização de crédito
tributário;
6. Às fls. 436, diligência determinada pela autoridade julgadora para que a autoridade
lançadora informasse se a co-titular das contas bancárias de no 889.001.000084002 e
889.013.012603062, Sra Elizabeth de Fátima Soares Electo, foi intimada a comprovar a
origem dos créditos bancários referidos no Termo de Intimação e correspectivos anexos.
Em resposta, conforme Termo de Ciência de Resultado de Diligência Fiscal, às fls. 439,
a autoridade lançadora informou que não houve a intimação da co-titular, no curso da
ação fiscal.
O interessado tomou ciência do resultado da diligência, às fls. 440, deixando de se
manifestar a respeito.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 02 de janeiro de 2012, a 3a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito tributário,
sob fundamento de nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 291, tendo em vista
que o auto de infração veicula o suposto ilícito tributário de omissão de rendimentos,
caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados nas contas correntes
do interessado, mantidas em conjunto com Elizabeth de Fátima Soares Electo, sem que a
cotitular tenha sido intimada a comprovar a origem desses créditos, conforme ementa do acórdão
no 13-39.237 - 3a Turma da DRJ/RJ2, a seguir reproduzida (fl. 443):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em decorrência da exoneração total do crédito tributário formalizado nos
presentes autos, a 3a Turma da DRJ/RJ2 recorreu de oficio da decisão, em obediência a regra
emoldurada no inciso I do artigo 34 do Decreto no 70.235 de 1972, com redação dada pela Lei no
9.532 de 1997 (fl. 443).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.

1 A referida Súmula foi revisada, nos termos da Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018,
tendo sua redação alterada, conforme reprodução abaixo:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000026/2008-83

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da admissibilidade do recurso de ofício
Como relatado, a interposição do recurso de ofício pela DRJ decorreu da
exoneração total do crédito tributário constituído no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa
Física, no montante de R$ 1.579.079,67, do qual R$ 663.771,63 corresponde ao valor do imposto
suplementar e R$ 497.828,72 à multa de ofício (75%).
A Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 20172, estabelece o limite para
interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) e determina que cabe ao Presidente de Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrer de oficio de decisão que
exonera o sujeito passivo de pagamento de tributo e encargos de multa, em valor superior a R$
2.500.000,00.
Cumpre-nos assinalar que a Súmula CARF no 103, de observância obrigatória
pelos membros deste Colegiado, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, assim estabelece:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, conforme pode-se verificar, o valor total do crédito tributário
exonerado, correspondente à soma do principal e da multa (R$ 1.161.600,35) é inferior ao
estabelecido no artigo 1o, da referida Portaria MF no 63 de 2017, impondo-se o não conhecimento do
recurso de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Débora Fófano dos Santos

2 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008
Fl. 456
DF CARF MF
Original